Tribunal: STF
Processo: Rcl 66602
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS QUE NÃO INTEGRAM OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO INAPLICÁVEL ÀQUELES VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO RE Nº 593.068-RG/SC (TEMA RG Nº 163). INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Milton Corrêa da Silva e outros, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal — Itapetininga/SP, no Processo nº 1009983-09.2022.8.26.0269, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 593.068-RG/SC (Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral).

 
 2.	Os reclamantes narram que a presente demanda versa sobre o erro no cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), instituído pela Lei nº 10.291, de 1968, pelo Governo do Estado de São Paulo. Entendem que o referido erro no cálculo, ocasionado pela edição da Portaria CMTG PM1-4/02/11, gerou grande prejuízo na remuneração dos policiais militares do referido Estado, dentre eles, os autores da presente ação.
 
 3.	Aduzem que o adicional de insalubridade é verba eventual, pro labore faciendo, e, assim, não deve integrar a base de cálculo dos adicionais temporais, como já decidido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000201-02.2016.8.26.9000, porém, em relação aos Policiais Civis e Militares do Estado de São Paulo e Agentes Penitenciários, a natureza eventual foi desconfigurada. Relata que o adicional de insalubridade é pago a todos os policiais militares, sem qualquer distinção, no grau máximo, pelas circunstâncias em que exercem suas atividades.
 
 4.	Requerem o benefício da gratuidade da justiça. Buscam a procedência do pedido para que se determine a cassação da decisão proferida pelo Colégio Recursal de Itapetininga no recurso inominado nº 1009983-09.2022.8.26.0269, a fim de assegurar o preceito constante na decisão do Tema RG nº 163, cassando, por conseguinte, os efeitos do PIUL nº 0000069- 97.2022.8.26.9043.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	No caso em tela, alega-se a aplicação equivocada, pelo Tribunal reclamado, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.068-RG/SC, Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:
 
“Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”
(RE nº 593.068-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 22/03/2019).
 
 10.	A Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itapetininga julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da origem, considerando que o adicional de insalubridade se trata de verba de natureza transitória, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 3, p. 30-31; grifos e destaques do original):
 
“(...) Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 
A presente ação de recálculo de RETP versa apenas sobre o adicional de insalubridade a qual é improcedente. 
Pretendem os requerentes a incidência do adicional de insalubridade na base de cálculos do RETP, sobre seus vencimentos, com o pagamento das diferenças devidas nos últimos cinco anos. 
Em que pesem os argumentos tecidos pelos requerentes entendo que razão não lhe assiste. 
A pretensão deduzida na inicial não comporta acolhimento, considerando que o adicional de insalubridade se trata verba de natureza transitória.
Vale a pena ressaltar que “transitórias e eventuais” são as parcelas circunstanciais, que deixam de ser pagas assim que cessadas as razões de sua concessão. 
Ou seja, por vantagens eventuais entendem-se as vantagens cuja percepção dependa de circunstância, de situação de fato não inerente ao exercício da função. 
Neste sentido, recentes julgados do E. Tribunal de Justiça sobre verbas transitórias: 
"Nesse sentido, não integram a base de cálculo de incidência do quinquênio: (I) o Adicional de Insalubridade; (II) o Adicional de Periculosidade; (III) PDI; (IV) Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em Condições Especiais de Trabalho GEAH; (V) Gratificação por trabalho noturno; e (VI) abono de permanência. (destaquei) 
Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de previsão legal para o pleito em questão. 
Deixo de condenar os autores ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”

 
 11.	A 2ª Turma Cível do Colégio Recursal — Itapetininga/SP, no processo de origem, negou provimento ao recurso inominado cível, mantendo a improcedência dos pedidos, impondo-se transcrever a ementa da decisão (e-doc. 5, p. 2):
 
“Pretensão de integração do RETP na base de cálculo do adicional de insalubridade – Questão uniformizada pelo PUIL nº 0000069-97.2022.8.26.9043 da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do TJSP, conforme transcrição a seguir: A gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 01º da lei nº 10.291/68, e a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 45 da lei complementar nº 207/79, não devem incidir sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade, sob pena de se alterar a base de cálculo prevista no artigo 03º, inciso I, da lei complementar estadual nº 731/93, bem como gerar “incidência recíproca”, efeito esse vedado tanto pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, como pelo artigo 115, inciso XVI, da Constituição Estadual (SP) – Manutenção da sentença – Não provimento – Honorários devidos, fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, ressalvando-se eventual gratuidade.”
 
 12.	Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 593.068-RG/SC (Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral).
 
 13.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
 15.	Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator